Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729384-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE HELIA DE ARAUJO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELISABETE DE ARAUJO FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE HELIA DE ARAUJO FERNANDES em face da sentença que, na ação pelo procedimento comum, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ora recorrente ao pagamento de R$ 143.495,67 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos). Tendo em vista que para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez do conjunto de bens deixado pelo falecido, INTIME-SE (no prazo de 15 dias) a representante para comprovar a condição financeira do espólio, inclusive com a declaração de hipossuficiência, se for o caso, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador